Tribunal: TJMT
Processo: 1002368-50.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002368-50.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Exigência de Prática Forense, Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS AFFORNALLI - CPF: 506.501.499-04 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA AFFORNALLI - CPF: 077.037.749-10 (IMPETRANTE), JURGEN WOLFGANG FLEISCHER JUNIOR - CPF: 070.225.949-70 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – ATIVIDADES JURÍDICAS – CARGO NÃO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO – ASSISTENTE DE DESEMBARGADOR, SÍMBOLO 3-C - CERTIDÃO EXPEDIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ – EXPERIÊNCIA DECLARADO PELO MAGISTRADO – DOCUMENTO VÁLIDO PARA COMPUTAR PONTUAÇÃO – JUSTEZA E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1
-
Segundo entendimento do STF e STJ, é de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, ainda que as atividades tenham transcorrido no desempenho de funções de cargo público que ordinariamente não tenham esse caráter.

2.

Em se tratando de cargo de assessor de gabinete de Desembargador, a declaração expedida pelo magistrado, certificando que o candidato desempenhou atividades jurídicas, como elaboração de votos e decisões, tem fé pública e é válida para comprovar a atividade.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1002368-50.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA AFFORNALLI

IMPETRADOS:
EXMO. SR. PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA NO ESTADO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Bruna Caroline de Almeida Affornalli
,

contra
ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso,
em razão da análise errônea dos documentos apresentados na fase de análise de títulos.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital nº. 001/2019, retificado pelo Edital 10/2019, cujo objetivo era o preenchimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que previu a existência de 3 (três) vagas, do qual restou classificada na 33ª posição, homologado na data de 17-12-2020.

Relata que, foi aprovada nas cinco fases do referido concurso, contudo, na última fase (análise de títulos) referentes ao item nº 15.2, “h” do Edital 10/2019, houve analise errônea, desencadeando a perda de cinco posições na classificação final do concurso, e em razão da nomeação de mais dois candidatos (negros e deficientes), houve a preterição da nomeação da impetrante em sete posições.

Argumenta que,
na fase de inscrição definitiva apresentou duas certidões expedidas pelo TJPR, no qual comprovam que exerceu função pública durante quase dois anos como estagiária de pós-graduação, bem como exerceu cargo de Assistente II no Gabinete do Desembargados Luiz Mateus de Lima, durante um ano e duzentos e oitenta e nove dias.

Diz que,
o Ministério Público não reconheceu os títulos apresentados, sob fundamento de que tais documentos não comprovam, expressamente, que a função pública exercida se trata de cargo privativo para bacharel em direito.

Afirma que,
seu direito líquido e certo foi violado, tendo em vista que exerceu função pública por quase quatro anos no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, bem como que as certidões são expressas quando dizem que a função exercida é compatível com a graduação em direito.

Assevera que,
ao iniciar a função pública como Assistente II no Gabinete do Desembargador Luiz Mateus de Lima, foi necessário requerer o licenciamento perante a OAB, uma vez que o cargo exercido é incompatível com a advocacia, bem como ao realizar estágio de pós-graduação tal licenciamento perdurou.

Diz que, em que pese tenha havido a interposição de recurso com relação à referida negativa de concessão do respectivo título, o Ministério Público do Mato Grosso, ora impetrado, limitou-se a manter a negativa diante da inexistência de documento comprobatório "afirmando” o exercício de cargo ou função privativa de bacharel em Direito.

Forte nesses argumentos, requer,
concessão da ordem, para ser reconhecido o direito líquido e certo da impetrante, majorando a sua pontuação para um total de quatro pontos, bem como a sua reclassificação para a 29ª posição.

Considerando que não houve pedido de liminar, foi determinada a notificação da autoridade tida como coatora pra prestar as informações,
no prazo legal (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09).

As informações foram prestadas por meio do (ID n. 81580994
)
, pugnando pela denegação da ordem, ante a inexistência de direito líquido e certo à majoração da pontuação da Impetrante.

O Estado de Mato Grosso, requereu o seu ingresso no
writ,
nos termos do inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/2009,
e por meio do (ID. 108106472), apresentou defesa mediante a ratificação dos fatos e fundamentos apresentados nas informações prestadas pela autoridade coatora ao (ID. n. 81580994),

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer - ID n. 84505470, manifesta-se pela Concessão Parcial da Segurança, para que seja considerando apenas como período exercido em função pública o de 1(um) ano e 289 dias. .

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, t
rata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por

Bruna Caroline de Almeida Affornalli
,

contra
ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2019, cujo objetivo era o preenchimento do cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que previu a existência de 3 (três) vagas, do qual restou classificada na 33ª posição.

Alegando violação a direito líquido e certo, por considerar a análise errônea dos documentos apresentados na fase de títulos,
Bruna Caroline de Almeida Affornalli,
impetrou o presente Mandado de Segurança, contra
ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, a
celeuma da ação mandamental diz respeito à análise errônea dos documentos apresentados na fase de análise de títulos, e ao direito à
majoração da pontuação da Impetrante.

Verifica-se que, o Edital nº 10/2019, que retificou o Edital nº 001/2019 de abertura das inscrições para o preenchimento de vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto de Mato Grosso, considerou como um dos títulos a serem apresentados pelos candidatos:

15.2 Serão considerados títulos para efeito de aferição no concurso:

[...]

h) exercício de cargo ou função técnico-jurídica, em caráter efetivo ou em comissão, privativo de bacharel em Direito, em órgãos da administração pública federal, estadual ou municipal (1 ponto).

[...]

Consta dos autos ao ID.
76028499, Certidão expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que consta: “que a servidora BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA AFFORNALLI, portadora do RG nº 7271160-2, inscrita sob o CPC de nº 077.037.749-10, matrícula nº 18515, prestou serviços neste Tribunal, no período de 17-6-2016 a 2-4-2018, exclusivamente como ocupante de Cargo em Comissão, no cargo de Assistente II de Desembargador, Símbolo 3-C, nomeada pelo Decreto Judiciário nº 624/2016-II, publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 1822 de 17-6-2016; do qual foi exonerada, a partir de 2-4-2018, pela Portaria nº 205/2018-ISEC, publicada no Diário da Justiça nº 2231 de 3-4-2018.

Que, perfaz 1 (um) ano e 289 (duzentos e oitenta e nove) dias de serviços prestados neste Poder Judiciário
.
Consta, também, que; “a existência em seus assentamentos de anotação de Declaração de prática jurídica, de lavra do Excelentíssimo Desembargador Luiz Mateus de Lima:
Declaro, para fins de contagem de tempo de prática jurídica, que a servidora BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA AFFORNALLI, matrícula nº 18515, portadora do RG nº 7271160-2, inscrita sob o CPC de nº 077.037.749-10, preencheu o cargo de Assistente II de Desembargador 3-C, pelo período de 01(um) ano e 289 dias (assunção em 17-06-2016 e exoneração em 2-4-2018), tendo exercido função compatível com a sua graduação em Direito, e Pós-graduação em Direito Público, uma vez que suas atividades envolvem conhecimentos preponderantemente jurídicos, especificamente a lavratura de projetos de voto
. [...]

De acordo com a resposta ao recurso interposto, em que pese os documentos apresentados, referente ao item 15.1, letra “h”, não restou reconhecido pelo Ministério Público de Mato Grosso, ora impetrado, sob o fundamento de que; “Considerando que não há documento comprobatório afirmando que a candidata exerceu cargo ou função privativa de bacharel em Direito”.

Em análise acurada aos elementos e circunstância que envolvem a controvérsia, denota-se que, de acordo com a certidão expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ID.
76028499)
, que
consta em seus assentamentos Declaração
de lavra do Excelentíssimo Desembargador Luiz Mateus de Lima,
para fins de contagem de tempo de prática jurídica
de desempenho de Atividades de Atribuições inerentes à bacharel em direito, que a impetrante,
preencheu o cargo de Assistente II de Desembargador, Símbolo 3-C, pelo período de 01(um) ano e 289 dias, tendo exercido função compatível com a sua graduação em Direito, e Pós-graduação em Direito Público, uma vez que suas atividades envolvem conhecimentos preponderantemente jurídicos, especificamente a lavratura de projetos de voto.

Nesse sentido, analisando a jurisprudência verifica-se a existência de precedentes que permitem a contabilização do período exercido como assessor de Desembargador para fins de análise de títulos.

Assim, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é uníssono no sentido de que:

“
é de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, desde que, inexistindo dúvida acerca da natureza eminentemente jurídica das funções desempenhadas, o cargo seja incompatível com o exercício da advocacia
.” (MS 27604, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2010, DJe-026 DIVULG 08-02-2011 PUBLIC 09-02-2011 EMENT VOL-02460-01 PP-00102). [destaquei]

No mesmo espeque:

A jurisprudência pátria, primando pelo livre e amplo acesso a cargos e empregos públicos, tem admitido relativa flexibilização da exigência de comprovação de atividade jurídica quando do exercício de cargo não privativo de bacharel em Direito. Precedentes do STF.

(RMS 54.554/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/10/2019, DJe 10/10/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE SUSPENDEU A DECISAO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. EXCLUSÃO DO IMPETRANTE DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MAGISTRADOS DO TJ/MA. TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. ART. 129, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. CARGO NÃO-PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A comprovação de atividade jurídica, pode considerar o tempo de exercício em cargo não-privativo de bacharel em Direito, desde que, ausentes dúvidas acerca da natureza eminentemente jurídica das funções desempenhadas.
Precedente: MS 27.604, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 9/2/2011).

2. A atividade jurídica trienal, a que se refere o § 3º do art. 129 da Constituição da República, conta-se: a) da data da conclusão do curso de Direito; b) do momento da comprovação desse requisito na data da inscrição no concurso público (ADI 3.460, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJ 15/6/2007).

3. In casu, a Comissão de Concursos do TJ/MA considerou que o candidato possuía apenas 2 anos e 9 meses de exercício de atividade jurídica, posto não considerar o período em que o impetrante prestou assessoria jurídica na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão de junho de 2006 a novembro de 2006, por entender que o referido cargo não era privativo de bacharel em direito, bem como pelo seu período ter se iniciado antes da graduação no curso de Direito.

4. Deveras, desempenhadas as funções de magistrado desde 5/6/2010 e mercê de impor-se o cômputo do período de trabalho na Assembleia Legislativa do Maranhão como de atividade apta para os fins do concurso da magistratura, porquanto as atividades realizadas possuíam caráter jurídico.

5. Agravo regimental DESPROVIDO.

(STF - AgR MS: 28226 DF - DISTRITO FEDERAL 0006914-36.2009.0.01.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 4/8/2015, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-167 26-8-2015)

Seguindo o mesmo raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou em caso análogo, salientando que:

“
deve ser contabilizado como título o documento comprobatório de experiência profissional na área jurídica, ainda que as atividades tenham transcorrido no desempenho de funções de cargo público que ordinariamente não tenham esse caráter
.”

(STJ, RMS 53.518/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017).

Nesse sentido também decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – ATIVIDADES JURÍDICAS – CARGO NÃO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO – ASSESSOR DE GABINETE DE DESEMBARGADOR - EXPERIÊNCIA CERTIFICADA PELO MAGISTRADO – DOCUMENTO VÁLIDO PARA COMPUTAR PONTUAÇÃO – JUSTEZA E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Segundo entendimento do STF e STJ, é de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não privativo de bacharel em Direito, ainda que as atividades tenham transcorrido no desempenho de funções de cargo público que ordinariamente não tenham esse caráter.

2 – Em se tratando de cargo de assessor de gabinete de Desembargador, a declaração expedida pelo magistrado, certificando que o candidato desempenhou atividades jurídicas, como elaboração de votos e decisões, tem fé pública e é válida para comprovar a atividade.

(TJ-MT - AI: 10000722620198110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/6/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/6/2020) (grifos nossos).

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EDITAL Nº 30/2013/ GSCP) – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – ATIVIDADE JURÍDICA – EXERCÍCIO DE CARGO COM ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS DE BACHAREL EM DIREITO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ITEM 19.2.1 DO EDITAL – EXEGESE DO EDITAL E DA RESOLUÇÃO 81 DO CNJ - EXPERIÊNCIA COMPROVADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Regulamento Geral do Estatuto da OAB, no artigo 5º, define o exercício da advocacia como "a participação anual mínima em cinco atos privativos previstos no artigo 1º do Estatuto, em causas ou questões distintas", exigindo, para a comprovação do efetivo exercício, certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais, cópia autenticada de atos privativos e certidão expedida pelo órgão público no qual o advogado exerça função privativa do seu ofício, indicando os atos praticados.
O exercício de cargo de assessoria jurídica é atividade privativa de bacharel em direito e, portanto, deve ser somado no cômputo da prática jurídica do candidato. Comprovado por meio de provas robustas o tempo de atividade jurídica exigido no edital para efeitos de avaliação de títulos, impõe-se a concessão da segurança para a atribuição dos respectivos pontos ao candidato.

(TJ-MT - MS: 10103326520198110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/10/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 15/10/2019) (Grifos nossos)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: LUCAS LELIS LOPES EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – ATIVIDADES JURÍDICAS – CARGO NÃO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO – ASSESSOR DE GABINETE DE DESEMBARGADOR – EXPERIÊNCIA CERTIFICADA PELO MAGISTRADO – DOCUMENTO VÁLIDO PARA COMPUTAR PONTUAÇÃO – JUSTEZA E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES STF E STJ – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
.

1 – Segundo entendimento do STF e STJ, é de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, ainda que as atividades tenham transcorrido no desempenho de funções de cargo público que ordinariamente não tenham esse caráter
.

2 – Em se tratando de cargo de assessor de gabinete de Desembargador, a declaração expedida pelo magistrado, certificando que o candidato desempenhou atividades jurídicas, como elaboração de votos e decisões, tem fé pública e é válida para comprovar a atividade.

(TJ-MT 10361477220188110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 9/8/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/8/2021)

Ainda, por oportuno, transcrevo trecho da cota ministerial de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, que manifesta pela concessão parcial do
mandamus,

in verbis
:

[...]

Analisando a jurisprudência, verificamos a existência de precedentes que permitem a contabilização do período exercido como assessor de desembargador para fins de análise de títulos, [...]

Conforme observado, a impetrante apresentou certidão válida, expedida pelo Tribunal de Justiça, onde consta que uma das atividades desenvolvidas por ela consistia em lavratura de projetos de votos, o que está em total conformidade com decisão acima, razão pela qual o período em que exerceu a função de Assistente de Desembargador deve ser aceito pela Comissão da Procuradoria Geral de Justiça.

Analisando demais concursos, observamos que para o ingresso na carreira de atividade notarial e de registro, também, assim como no presente caso, é necessário que o candidato tenha exercido atividade jurídica, conforme determina a Constituição Federal, motivo este pelo qual colacionamos a decisão a seguir. [...]

É certo que a impetrante exerceu a função de Assistente de Desembargador, portanto, é razoável que o Ministério Público considere a certidão protocolada pela candidata, a fim de que tal período seja acrescido na análise de títulos e, consequentemente, sua pontuação seja atualizada, bem como seja reclassificada no concurso.

Por outro lado, não assiste razão a impetrante quando requer o reconhecimento da certidão referente ao período em que exerceu estágio de pós-graduação no referido Tribunal, tendo em vista que tal documentação não foi apresentada corretamente, de acordo com a determinação do edital, razão pela qual tal período não deve ser considerado como tempo em função pública.

Diante do exposto, manifesto pela concessão parcial do mandamus, considerando apenas como período exercido em função pública o de 1 ano e 289 dias.

Desse modo, considerando que
a impetrante exerceu a função de Assistente de Desembargador, e, de acordo com a certidão, suas atividades envolvem conhecimentos preponderantemente jurídicos, especificamente a lavratura de projetos de voto,

portanto, razoável que se considere a certidão anexada pela candidata, de modo que tal período seja acrescido na análise de títulos.

No tocante ao pedido de reconhecimento da certidão referente ao período em que a impetrante exerceu estágio de pós-graduação no referido Tribunal, não assiste razão, isso porque, tal documento não foi apresentado corretamente de acordo com o edital, de modo que, tal período não deve ser considerado.

Dessa forma, considerando o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, somado aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, em harmonia com o parecer ministerial,
impõe-se a concessão parcial da ordem, para que seja considerado apenas como exercício em função pública o de 1 (um) ano e 289 (duzentos e oitenta e nove) dias.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO

PARCIALMENTE
a segurança vindicada, no sentido de determinar que o impetrado considere apenas como período exercido em função pública o referente a
1(um) ano e 289(duzentos e oitenta e nove) dias, a fim de que seja acrescido na análise de títulos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022